Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739083-10.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, que o considerou inapto no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital na 01, de 05 de maio de 2023). Para tanto, o impetrante alega que obteve aprovação na prova objetiva do certame seletivo, contudo, na fase de apresentação de documentos, o sistema disponibilizado para anexar as certidões o induziu em erro. Assim, em razão da não apresentação da Certidão Negativa Cível e Criminal do Tribunal de Justiça Distrito Federal, fora eliminado do processo seletivo. Assevera que o ato administrativo de não oportunizar ao candidato a correção da falha (apresentar o documento faltante em sede de recurso), violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o impetrante teria sanado a irregularidade ainda na fase recursal administrativa. Defende a ilegalidade do ato de sua exclusão do certame, em virtude de possível equívoco pela não juntada de um único documento. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da liminar para garantir que possa participar das demais etapas do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, para que seja confirmada a medida liminar, e declarada a nulidade do ato impugnado para que o impetrante possa participar das demais fases do processo seletivo. Não houve recolhimento das custas iniciais, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante. Nos termos do despacho de ID 51425440, fora determinado a intimação do impetrante para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como as 3 (três) últimas Declarações de Imposto Renda Pessoa Física -DIRPF, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, entre outros. Ato contínuo, o impetrante colacionou o extrato bancário de ID 51571337. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o impetrante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O impetrante colacionou aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital (ID 51354893) e extrato de conta bancária junto ao Nubank (ID 51571337). Contudo, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira da parte e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Do próprio extrato bancário juntado pelo impetrante, infere-se que ele possui outras contas bancárias, porquanto existem transferências de valores para si próprio. Não foram apresentadas as Declarações de Imposto Renda Pessoa Física ou consulta indicando ao sítio da Receita indicando a isenção, os demais extratos bancários e de cartões de crédito, relações de gastos e boletos, CTPS eletrônica, ou quaisquer outros documentos hábeis a corroborar a alegação de hipossuficiência do agravante. Ademais, embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Assim, verifica-se que, ainda que tenha sido dada oportunidade ao impetrante, ele não se imiscuiu de seu ônus probatório. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impossibilidade de verificar a alegada hipossuficiência da parte, além do desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios que poderiam auxiliar na análise do pedido da gratuidade da justiça, são capazes de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELIDIDA. EXISTÊNCIA DE BENS. CONTAS BANCÁRIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. REGISTROS NEGATIVOS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Devidamente intimado, a parte agravante recolheu devidamente o preparo, razão pela qual a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 4. Além da ausência de declaração do imposto de renda ou de outros documentos que poderiam auxiliar na análise do pedido de gratuidade, dos documentos colacionados não é possível verificar a alegada hipossuficiência, o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. 5. A existência de registros negativos junto ao SERASA e de protestos em nome do agravante não se revelam como elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência alegada. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691810, 07035318120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS INFIRMADORES. PRESENÇA DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Constatados elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, dada a juntada incompleta da declaração de imposto de renda e a ausência de apresentação de extratos bancários de todas as contas movimentadas pelo requerente, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668953, 07310039120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que o Autor faz jus à gratuidade de justiça, o indeferimento do benefício se impõe. 4. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1365725, 07003009620218070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Da análise dos autos, verifica-se que o agravante foi instado a comprovar que preenche os requisitos necessários para fazer jus à gratuidade. No entanto, apresentou mero extrato bancário, sem identificação do titular da conta, revelando a transferência para a conta corrente de benefício previdenciário ínfimo, bem como cópia da declaração de imposto de renda que, além de parcialmente ilegível, também está incompleta. Portanto, infere-se que o recorrente não desincumbiu-se do ônus de demonstrar que está impossibilitado de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, cumprindo acentuar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228956, 07225302420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Assim, inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que o impetrante faz jus à gratuidade de justiça, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO IMPETRANTE. Por conseguinte, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 11:35:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.